Tribunal: TJMT
Processo: 1030587-76.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030587-76.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Especial]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SOUZINIL JOSE DE SOUZA - CPF: 329.170.741-91 (AGRAVADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), CUIABÁ PREV (INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ-MT) (AGRAVANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030587-76.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: SOUZINIL JOSE DE SOUZA

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. DISPENSA DE LTCAT. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. TEMA 555/STF. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003. INTEGRALIDADE E PARIDADE. LICENÇA-PRÊMIO E LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO. CÔMPUTO NO TEMPO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno apresentado pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 335358850), que, nos autos do Recurso de Apelação n. 1030587-76.2023.8.11.0041, interposto por ele contra SOUZINIL JOSÉ DE SOUZA, negou provimento à apelação, e manteve a sentença que reconheceu o exercício de atividade especial, em razão de exposição a agentes biológicos, determinando a concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade.

2.

O agravante sustenta: (i) insuficiência do PPP e imprescindibilidade de LTCAT; (ii) afastamento da especialidade pela indicação de EPI eficaz, com aplicação do Tema 555/STF; (iii) impossibilidade de integralidade e paridade, por ausência de cumprimento das regras de transição das EC nº 41/2003 e 47/2005; e (iv) impossibilidade de cômputo de licença-prêmio como tempo especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o PPP, no caso concreto, é documento suficiente para comprovar exposição habitual e permanente a agentes biológicos, com dispensa de LTCAT; (ii) saber se a anotação de EPI eficaz no PPP afasta a especialidade, à luz do Tema 555/STF; (iii) saber se são devidas integralidade e paridade na aposentadoria especial de servidor que ingressou em 05/12/1996; e (iv) saber se períodos de licença-prêmio e de capacitação podem ser computados no tempo especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Admissibilidade

4.

O agravo interno é conhecido, por ser interposto contra decisão monocrática, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Mérito

5.

O agravo interno não apresenta fato novo, nem demonstra erro de julgamento, pois se limita a reiterar teses já apreciadas na decisão agravada.

6.

O PPP emitido pelo próprio Município foi considerado suficiente para comprovar a exposição habitual e permanente a agentes biológicos pelo período exigido. A exigência de LTCAT é afastada nas circunstâncias do caso.

7.

A indicação de fornecimento de EPI não afasta, por si, a especialidade quando se trata de agentes biológicos. O agravante não demonstrou neutralização do risco em patamar apto a desconstituir o enquadramento reconhecido.

8.

Reconhece-se a integralidade e a paridade, em razão do ingresso do servidor em 05/12/1996, antes da EC 20/1998 e da EC 41/2003, com incidência das regras constitucionais de transição aplicadas no decisum.

9.

Os períodos de licença-prêmio e de capacitação, enquanto afastamentos legalmente assegurados, não descaracterizam a natureza especial do vínculo no contexto reconhecido, e não impedem o cômputo do tempo qualificado, conforme fundamentação adotada na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido. Mantida a decisão monocrática. Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. O Perfil Profissiográfico Previdenciário emitido pelo ente público pode ser suficiente para comprovar exposição habitual e permanente a agentes biológicos, dispensada a apresentação de LTCAT no caso concreto. 2. A indicação de fornecimento de EPI não afasta automaticamente o reconhecimento de atividade especial por exposição a agentes biológicos, quando não demonstrada a efetiva neutralização do risco. 3. É devida a aposentadoria especial com integralidade e paridade ao servidor que ingressou no serviço público antes da EC 41/2003, conforme regras constitucionais de transição aplicáveis. 4. Afastamentos legalmente assegurados, como licença-prêmio e capacitação, não impedem o cômputo do tempo especial no contexto do vínculo estatutário reconhecido na decisão.”

Legislação relevante citada:
CF/1988, art. 40, § 4º-C; CF/1988, art. 40, § 19; CPC, art. 1.021; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 932, IV; Lei nº 8.213/1991, art. 57, § 4º; EC nº 20/1998; EC nº 41/2003, arts. 6º e 7º; EC nº 47/2005, arts. 2º e 3º; Decreto nº 3.048/1999, art. 65, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 33; STF, Tema 555 (ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04/12/2014, DJe 12/02/2015); STJ, Súmula 568; STJ, Pet 10262/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 08/02/2017, DJe 16/02/2017; TJMT, N.U 1043208-81.2018.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 15/08/2023, DJE 25/08/2023; STF, ARE 954.408-RG, Rel. Min. Teori Zavascki; TJMT, N.U 1006649-91.2019.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 19/10/2021, DJE 26/10/2021; TRF-3, ApCiv 5006395-46.2018.4.03.6183, 9ª Turma, Rel. Des. Fed. Nilson Martins Lopes Junior, j. 16/02/2023, pub. 22/02/2023; TRF4, Recurso Cível 5007286-93.2018.4.04.7200/SC, 3ª Turma Recursal de SC, Rel. Juiz Fed. Gilson Jacobsen, j. 27/06/2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030587-76.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: SOUZINIL JOSE DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (
ID 335358850),
que,

nos autos do Recurso de Apelação n. 1030587-76.2023.8.11.0041, interposto por ele contra SOUZINIL JOSÉ DE SOUZA,
negou provimento à apelação
, e manteve a sentença que reconheceu o exercício de atividade especial, em razão de exposição a agentes biológicos, determinando a concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade.

Inconformado, o agravante sustenta que, a decisão monocrática, merece reforma, ante a
ausência de comprovação técnica adequada da insalubridade
, defendendo que o PPP não seria suficiente para comprovar a efetiva exposição permanente a agentes nocivos, sendo indispensável a apresentação de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT).

Aponta que, o próprio PPP registra fornecimento de equipamento de proteção individual eficaz, o que, à luz do Tema 555 do STF, afastaria o direito à aposentadoria especial.

Defende a impossibilidade
de concessão de integralidade e paridade
, sob o argumento de que o servidor não preenche cumulativamente os requisitos das regras de transição previstas nas EC nº 41/2003 e 47/2005, especialmente quanto ao tempo mínimo de contribuição, não sendo possível combinar o tempo reduzido do RGPS (Súmula Vinculante 33) com regras mais vantajosas de cálculo do RPPS.

Sustenta a
indevida contagem de licença-prêmio como tempo especial
, ao fundamento de que, durante o afastamento, inexiste exposição a agentes nocivos, não podendo o período ser considerado para fins de redução do tempo necessário à aposentadoria especial.

Ao final, requer o recebimento do recurso, com juízo de retratação para dar provimento à Apelação e julgar improcedentes os pedidos iniciais; subsidiariamente, pleiteia a submissão do agravo ao órgão colegiado, a fim de que seja reformada a decisão monocrática e, por consequência, a sentença, com inversão do ônus sucumbenciais.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 348467396),
Souzinil José de Souza
, rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo não provimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030587-76.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: SOUZINIL JOSE DE SOUZA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 1030587-76.2023.8.11.0041, que manteve sentença de procedência em
Ação de Reconhecimento de Atividade Especial cumulada com Concessão de Aposentadoria Especial
, ajuizada por
SOUZINIL JOSÉ DE SOUZA
, servidor público municipal ocupante do cargo de Agente de Saúde.

Na origem, o autor obteve sentença favorável que reconheceu o exercício de atividade especial, em razão de exposição a agentes biológicos, determinando a concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade.

O Município interpôs Apelação, cujo provimento foi negado por decisão monocrática da Relatora. Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, mantendo-se o entendimento anterior, inclusive quanto à suficiência do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e à aplicação da Súmula Vinculante nº 33 do STF.

Inconformado, o ente público interpõe o presente Agravo Interno, com fundamento no art. 1.021 do CPC, reiterando/acentuando as teses:

(i)

imprescindibilidade de
LTCAT
;

(ii)

neutralização pela informação de
EPI eficaz
e aplicação do
Tema 555/STF
;

(iii)

impossibilidade de
integralidade e paridade
sem requisitos do art. 3º da
EC 47/2005
;

(iv)

impossibilidade de contar
licença-prêmio
como tempo especial.

Pede reconsideração e, subsidiariamente, submissão ao colegiado para provimento do recurso.

1) Admissibilidade

Conheço do agravo interno, porquanto interposto contra decisão monocrática, na forma do art. 1.021 do CPC.

2) Mérito: inexistência de fato novo ou erro de julgamento; mera reiteração de teses já enfrentadas

No mérito, o agravo interno
não traz elementos novos
capazes de infirmar a decisão agravada, limitando-se a
reiterar
(com nova ênfase) fundamentos já analisados e rejeitados, razão pela qual a manutenção do decisum é medida que se impõe.

3. “Necessidade de LTCAT / PPP insuficiente”

A decisão monocrática foi explícita ao afirmar que,
no caso concreto
, o
PPP
—
emitido pelo próprio Município
— foi reputado
documento suficiente
para comprovar a exposição habitual e permanente a agentes biológicos pelo período exigido, afastando a exigência adicional de LTCAT, inclusive porque o ente público
não pode se valer de eventual falha em documento que ele mesmo emitiu
para negar o direito reconhecido.

Logo, a insurgência não demonstra vício lógico-jurídico no raciocínio adotado, mas apenas manifesta
inconformismo
com a valoração probatória já assentada na decisão agravada.

3.1. “EPI eficaz no PPP e Tema 555/STF”

Também aqui não assiste razão ao agravante.

A decisão monocrática adotou premissa alinhada ao entendimento jurisprudencial mencionado no próprio decisum:
a indicação de EPI, por si só, não afasta automaticamente
a especialidade, sobretudo quando se cuida de
agentes biológicos
, em que a eliminação integral do risco é tecnicamente controvertida, exigindo cautela na transposição mecânica de conclusões.

Além disso, no quadro fático reconhecido, houve afirmação expressa de que o servidor laborou
habitual e permanentemente
exposto a agentes biológicos por mais de 25 anos, com base em documentação idônea (PPP) produzida no âmbito administrativo do próprio ente.

Assim, o Tema 555, tal como invocado,
não opera
automaticamente para desconstituir a conclusão alcançada na decisão agravada, porque o agravo interno
não demonstra
(com base nos elementos já reconhecidos no decisum) a efetiva neutralização do risco em patamar suficiente para afastar a especialidade tal como foi reconhecida.

3.2. “Integralidade e paridade dependem da EC 47/2005”

A decisão monocrática enfrentou o tema de modo direto: ressaltou a distinção conceitual entre integralidade e paridade e concluiu que,
no caso
, por o servidor ter ingressado em
05/12/1996
, antes das reformas constitucionais referidas (EC 20/98 e EC 41/2003), o quadro estaria
em conformidade
com as regras constitucionais de transição por ela transcritas e interpretadas, preservando-se integralidade e paridade.

O agravo interno, ao sustentar a necessidade de cumprimento dos requisitos do art. 3º da EC 47/2005 (p.ex., 35 anos de contribuição), pretende
rediscutir o mérito constitucional
já apreciado, sem apontar contradição interna, omissão efetiva remanescente ou erro material no encadeamento decisório. Em outras palavras: trata-se de
pretensão de rejulgamento
, inadequada para reforma da decisão agravada por meio de agravo interno quando ausente demonstração concreta de desacerto no fundamento adotado.

3.3 “Licença-prêmio/afastamentos não pode contar como tempo especial”

A decisão agravada afastou a tese, assentando que afastamentos legalmente assegurados
não descaracterizam a natureza especial
quando inseridos no histórico funcional de labor sob condições nocivas, sem ruptura do vínculo estatutário, destacando, ainda, fundamentos jurisprudenciais mencionados no decisum e circunstâncias do caso concreto.

O agravo interno repete o argumento de “ausência de exposição” durante a licença, mas não enfrenta adequadamente a razão de decidir adotada: a decisão não equiparou o afastamento à “exposição”, e sim reconheceu — na linha de interpretação acolhida — que tais períodos,
no contexto do vínculo estatutário e das regras aplicadas por força da SV 33
,
não impedem
a contagem qualificada, conforme fundamentação já lançada.

4) Síntese conclusiva do mérito

Diante desse quadro, verifico que o agravante
não demonstrou
qualquer causa apta a modificar a decisão monocrática. Ao revés, busca rediscutir pontos já decididos (PPP/LTCAT, EPI, integralidade/paridade e licenças),
sem infirmar
os fundamentos determinantes do decisum.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo trechos da decisão impugnada. Confira-se:

[...]
Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado anteriormente, cuida-se
de recurso de
Remessa Necessária com recurso de apelação i
nterposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pela 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado por Souzinil José de Souza, servidor público municipal, reconhecendo seu direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade, desde o requerimento administrativo, tendo em vista a comprovação do exercício de atividades em condições especiais por período superior a 25 anos, com exposição habitual a agentes biológicos.

Na apelação, o Município sustenta, em síntese, que o servidor não teria preenchido o requisito temporal necessário, em virtude da exclusão dos períodos de licença-prêmio e de capacitação, além de alegar a ausência de previsão normativa no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) municipal.

Ainda, argumenta que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) juntado não seria suficiente para demonstrar a efetiva exposição aos agentes insalubres, por ausência de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) e, por fim, alega que o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) afastaria o direito à aposentadoria especial.

Tais argumentos, contudo, não merecem acolhida.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão da aposentadoria especial em sua integralidade e paridade.

Com efeito, aposentadoria especial é regida pelo art. 40, §4º-C, da Constituição Federal, como se vê:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.”

No entanto, inexiste lei municipal disciplinando a matéria, o que faz incidir as regras do Regime Geral da Previdência Social sobre a Aposentadoria Especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.

Aliás, tal entendimento está amparado na Súmula Vinculante do STF nº 33:

“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trato o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.

Por sua vez, o regime geral da previdência social (Lei nº 8.213/91) estabeleceu os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, como se vê do art. 57, §4º, in verbis:

“Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

(...)

§ 4º O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.”

No presente caso, restou devidamente comprovado, por meio do PPP emitido pelo próprio Município de Cuiabá (ID 322500851), que o autor laborou, de forma habitual e permanente, sob exposição a agentes biológicos durante mais de 25 anos. Tal documento foi corretamente considerado suficiente para a comprovação da atividade especial, dispensando-se a apresentação de LTCAT, conforme jurisprudência reiterada do STJ e dos Tribunais Regionais Federais. Ademais, a Administração não pode se valer de eventuais falhas na elaboração de seus próprios documentos para justificar o indeferimento de direito reconhecido em juízo.

Esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVELAÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – MÉDICO – ATIVIDADE INSALUBRE ART – ART. 40, §4º-C, DA CF/88 O PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) É DOCUMENTO HÁBIL À COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE INSALUBRE – DEMONSTRADA A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS – EXPOSIÇÃO EFETIVA AO AGENTE DANOSO - SÚMULA VINCULANTE N. 33 - REQUISITOS DO ART. 57, § 1º, DA LEI FEDERAL N. 8.213/1991 COMPROVADOS – DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDO – ABONO PERMANÊNCIA DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Em regra, trazido aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), dispensável se faz, para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado, a juntada do respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), na medida que o PPP já é elaborado com base nos dados existentes no LTCAT. Precedente STJ
(STJ – Pet: 10262 RS 2013/0404814-0, Relator: Ministro Sérgio Kukina, data de julgamento: 08/02/2017, S1 – Primeira Seção, data de publicação: DJe 16/02/2017).

Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social, sobre aposentadoria especial, de que trata o artigo 40, § 4o C, da CRFB, até a edição de Lei Complementar Específica, nos termos da Súmula Vinculante n. 33, do STF
.
Nos termos da decisão consignada, quando do julgamento, pelo STF, do Tema 888, é legítimo o pagamento do abono de permanência, previsto no art. 40, §19, da CRFB, ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial. (art. 40, § 4o, da Carta Magna)”. (ARE 954.408-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki).

(N.U 1043208-81.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023)”[sem destaque no original]

Desse modo, conclui-se que ficou claramente demonstrado que o autor exerceu sua atividade por mais de 25 anos, 11 meses e 2 dias, conforme apurado na Certidão para Fins de Aposentadoria emitida pelo próprio réu (ID.). sob a exposição de fatores de rico à sua integridade física de maneira permanente, não ocasional nem intermitente. Consequentemente, faz jus à aposentadoria especial.

Porém, é crucial fazer uma distinção entre integralidade e paridade. A integralidade refere-se ao direito de o servidor receber, durante sua aposentadoria, os mesmos proventos que recebia enquanto estava em atividade. Já a paridade diz respeito à extensão ao servidor aposentado dos mesmos reajustes, garantias e vantagens concedidas aos servidores em atividade.

É importante notar que, para os servidores públicos que entraram no serviço após a Emenda Constitucional n. 41, publicada em 31/12/2003, a integralidade de proventos não é mais garantida, assim como a paridade com os servidores ativos. O artigo 40, § 8º, da Constituição Federal estabelece a atualização dos valores recebidos, conforme a legislação vigente.

As Emendas Constitucionais relacionadas ao tema da aposentadoria do servidor público e pensionistas, como a EC n. 47/05, a EC n. 41/03 e a EC nº. 20/98, protegeram os direitos adquiridos dos servidores já aposentados ou que preenchiam os requisitos para a aposentadoria. Além disso, garantiram expectativas de direito justas para aqueles que, embora ainda não cumprissem os requisitos para se aposentar, já estavam no serviço público quando ocorreram as mudanças constitucionais.

No tocante à EC n. 20/98, esta havia dado a seguinte redação ao § 3º do artigo 40 da CF/88, que posteriormente foi alterada pela EC 103/2019: “Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração”.

No mais, eis as regras de transição dispostas na EC n. 41/2003 e EC n. 47/2005:

“EC 41, de 19 de dezembro de 2003.

Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da união, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria
, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: (...) Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal,
os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo
e as pensões dos seus dependentes pagos pela união, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda,
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade
, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei”.

EC 47, de 5 de julho de 2005.

“Art. 2º. Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da Emenda Constitucional n° 41. de 2003. o disposto no art. 7º da mesma Emenda.

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional n° 41, de 2003,
o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais
, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional n° 41. de 2003
. observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo. (...)

Art. 6º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data de vigência da Emenda constitucional n° 41. de 2003”. [sem destaque no original]

Assim, observa-se que o caso em questão está em conformidade com o regramento constitucional, uma vez que a parte autora ingressou no serviço público em 05-12-1996, antes tanto da Emenda Constitucional n. 20/98 (publicada em 16 de dezembro de 1998) quanto da Emenda Constitucional nº 41/2003 (publicada em 19 de dezembro de 2003), o que lhe confere o direito à integralidade e paridade de seus proventos.

A propósito:

(...) A aposentadoria especial por insalubridade deve ser remunerada com proventos integrais e com paridade com os servidores da ativa se o servidor, exposto a condições de trabalho que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física pelo prazo de 25 anos, tenha ingressado no serviço público antes da edição da Emenda Constitucional n. 41/2003.

(N.U 1006649-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021)

Quanto à alegação de que o uso de EPI neutralizaria os efeitos da insalubridade, o entendimento jurisprudencial predominante é no sentido de que a simples disponibilização ou uso de equipamentos de proteção não afasta, por si só, o reconhecimento da atividade especial, notadamente quando se trata de exposição a agentes biológicos, cuja completa eliminação do risco não é tecnicamente possível.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EPI EFICAZ. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. - Verifica-se da decisão recorrida que foi reconhecida a atividade especial com base na documentação trazida aos autos, notadamente, pelos Perfis Profissiográficos Previdenciários, os quais comprovam que a parte autora desenvolveu sua atividade profissional com exposição ao agente nocivo ruído e a agentes químicos (hidrocarbonetos aromáticos - óleos minerais e graxas automotivas), de forma habitual e permanente -
A eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria quando o segurado estiver exposto ao agente nocivo ruído
. Quanto aos demais agentes, necessária a comprovação da efetiva eliminação da insalubridade do ambiente de trabalho do segurado pelo EPI. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida pelo STF (ARE 664.335/SC, Relator Ministro Luiz Fux, j 04/12/2014, DJe 12/02/2015) - Agravo interno desprovido.

(TRF-3 - ApCiv: 50063954620184036183, Relator.: Desembargador Federal NILSON MARTINS LOPES JUNIOR, Data de Julgamento: 16/02/2023, 9ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 22/02/2023). [Destaquei]

Outro ponto atacado pela apelante refere-se à alegada impossibilidade de cômputo dos períodos de licença prêmio e de capacitação como tempo de atividade especial. A tese não merece prosperar.

A jurisprudência consolidada reconhece que
os afastamentos legalmente assegurados ao servidor não descaracterizam a natureza especial da atividade quando precedidos e intercalados por labor efetivo em condições nocivas à saúde
, sobretudo porque tais períodos constituem mera
suspensão do exercício funcional sem ruptura do vínculo estatutário
, mantendo-se íntegro o histórico laboral e o direito adquirido à contagem qualificada do tempo.

Nesse sentido, a
Turma Recursal de Santa Catarina
, em precedente paradigmático, firmou compreensão no sentido de que
os períodos de licença prêmio devem ser considerados como tempo especial sempre que o servidor exerça atividade insalubre antes do afastamento
, destacando que o benefício tem natureza de férias qualificadas decorrentes da assiduidade funcional:

“
Os períodos de licença prêmio devem ser computados como tempo especial quando o servidor exercia atividade especial antes do afastamento. Isso porque o direito à licença prêmio foi adquirido em razão da assiduidade do servidor e possui natureza de férias qualificadas. Inteligência do parágrafo único do art. 65 do Decreto nº 3.048/1999 e da Súmula Vinculante nº 33.
”

(TRF4, Recurso Cível nº
500728693.2018.4.04.7200/SC
, 3ª Turma Recursal de SC, Rel. Juiz Federal
Gilson Jacobsen
, julgado em 27/06/2019).

No mesmo sentido, o entendimento predominante no âmbito do direito previdenciário é de que
os afastamentos remunerados legalmente previstos não descaracterizam o tempo de serviço especial
, pois não rompem o vínculo funcional nem alteram as condições que deram origem ao reconhecimento da insalubridade do posto de trabalho. Trata-se de interpretação lógica e sistemática extraída da aplicação
por simetria das regras do RGPS aos regimes próprios
, conforme determinado pela
Súmula Vinculante nº 33 do STF
, segundo a qual:

“
Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial até a edição de lei complementar específica.
”

No caso concreto, além do respaldo jurisprudencial, verifica-se que a Administração Municipal
manteve o pagamento do adicional de insalubridade, inclusive durante os períodos de licença prêmio e capacitação
, fato comprovado pela ficha financeira juntada aos autos. Tal circunstância
reforça a preservação do caráter especial do vínculo funcional
, evidenciando que
a Administração reconheceu, de forma contínua, a exposição do servidor aos agentes nocivos
, inexistindo qualquer solução de continuidade na caracterização da atividade como insalubre.

Assim,
não há respaldo legal ou jurisprudencial para a exclusão desses períodos da contagem do tempo especial
, devendo ser mantido o reconhecimento integral do lapso temporal fixado na sentença para fins de concessão da aposentadoria especial.

Portanto, devidamente demonstrado nos autos que o servidor esteve exposto de forma habitual e contínua a agentes biológicos durante mais de 25 anos, sendo ilegítima a exclusão de períodos de licença-prêmio e de capacitação e irrelevante a alegação de ausência de LTCAT ou fornecimento de EPI, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito à aposentadoria especial com paridade e integralidade.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), adicionados sobre o percentual já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
mantendo inalterada a decisão impugnada, por conseguinte,
ratificada
a sentença em sede de remessa necessária nos demais termos.
[Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
e
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026